Tribunal: TJDFT
Processo: 0733068-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733068-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANA LUCIA CAETANO PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de “obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por ANA LUCIA CAETANO PEREIRA, deferiu a tutela de urgência, determinando que “a parte requerida, no prazo de 24 horas, forneça e custeie a quimioterapia associada à imunoterapia, nos termos prescritos, até a resolução da lide, conforme descrito no relatório médico (id. 200656490; id. 200656488), que deverá instruir o competente mandado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais)”. Este o inteiro teor da decisão recorrida, que peço licença para transcrever: Concedo o benefício de prioridade na tramitação do processo, segundo inteligência do art. 1.048, I do CPC. Defiro o benefício da gratuidade, pois demonstrada a necessidade (id. 200656482; id. 200656483). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando que a parte ré autorize imediatamente a cobertura do tratamento quimioterápico associado a imunoterapia com os medicamentos “carboplatina + paclitaxel x 12 semanas + pembrolizumabe, seguidos de AC x 4 ciclos + pembrolizumabe”, conforme indicado pelas médicas assistentes (id. 200656490; id. 200656488). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Além dos relatórios e solicitações das médicas assistentes, a parte autora anexou os exames complementares, artigos científicos e nota técnica do NatJus (id. 200657353), o qual reforça a adequação do tratamento proposto. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 horas, forneça e custeie a quimioterapia associada à imunoterapia, nos termos prescritos, até a resolução da lide, conforme descrito no relatório médico (id. 200656490; id. 200656488), que deverá instruir o competente mandado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais). Dou a presente decisão força de mandado. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda, conforme a PORTARIA GC 44 DE 16 DE MARÇO DE 2022. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Nas respectivas razões, sustenta o plano de saúde que, depois de noticiado ao juízo de origem o seu descumprimento em relação à determinação liminar, houve a imposição de bloqueio financeiro de R$50.000, o que “extrapola, inclusive, o valor da obrigação principal, tornando-se claro que se trata de medida aplicada com desvio de finalidade”. Ressalta que “a obrigação de fazer restou devidamente cumprida, conforme tela de autorização ora anexa”. Ressalta, portanto, que existem motivos para a cassação da decisão recorrida, com a liberação do aludido entrave. Prossegue, argumentando sobre a natureza das astreintes, e ressalta que a respectiva exigibilidade ocorre somente “após o trânsito em julgado, em que se há a prolação de decisão acerca de sua aplicação após o pedido de execução de multa, e a intimação da parte devedora, para que ofereça impugnação ou pague o valor devido”. Destaca que tal coerção não possui caráter indenizatório, “sequer compensatória, devendo ser aplicada para garantir a eficácia da obrigação de fazer, objetivando com isso que a parte cumpra com a obrigação estipulada”. Quanto ao pleito liminar, levanta questões de ordem financeira, notadamente quanto à necessidade de honrar os custos com os seus fornecedores de insumos e prestadores das mais diversas naturezas. Insiste, ademais, no argumento de que “a obrigação de fazer objeto da liminar restou cumprida integralmente”, requerendo que seja “imediatamente processado com efeito suspensivo e, posteriormente, julgado, garantindo-se, assim, a reforma da decisão agravada”. O preparo restou devidamente comprovado, conforme se observa dos ID 62701229 e 1230. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, a análise dos autos, em especial os da demanda originária, permitem a constatação, nesta sede de cognição superficial/sumária/não exauriente, de que o primeiro término para cumprimento da determinação judicial de cobertura se deu em 20/6/2021, e, no /dia seguinte (21), iniciou-se o descumprimento da decisão. Nesse /sentido, em 3/7/2024, nova decisão, com renovação da coerção financeira. Em 8 e 15/7/2024, o plano é intimado para comprovar o almejado cumprimento, sendo que em 26/7/2024, se deu outra vez o transcurso do prazo para comprovar o cumprimento da liminar. Assim, somente em 31/7/2024, ainda sem notícia do plano sobre o cumprimento da ordem, é que se deu, efetivamente, o bloqueio judicial da conta bancária do plano de saúde. E, só agora (em 9/8/2024), com a interposição recursal, é que o plano de saúde vem noticiar possível atendimento da ordem. Contudo, em busca dessa mesma informação nos autos originários – a de efetivo cumprimento da primeira ordem judicial –, o que se encontra é a manifestação da agora recorrida (consumidora do plano de saúde), por meio da petição de ID 207761729, dando conta de que o “print da tela apresentado pela empresa apenas demonstra a autorização para início do tratamento, mas não comprova que o tratamento foi, de fato, iniciado”. Realmente, o print trazido a esta instância (ID 62701233), apresenta as mesmas características apontadas pela agora recorrida, o que, uma vez mais, demonstra a pertinência da imposição das astreintes. Desse modo, não se vislumbra a probabilidade do direito sustentado pelo plano de saúde, o que, por certo, inviabiliza, ao menos nesse momento processual, a concessão liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO a liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dispensada a intimação para a apresentação de resposta ao presente agravo, haja vista a manifestação da agravada por meio do ID 62741904. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator